Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702993-74.2022.8.07.0020 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., A. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE OLIVEIRA FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELACIONAMENTO ENTRE OPERADORA, ADMINISTRADORA E BENEFICIÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS E CONSULTAS MÉDICO-HOSPITALARES. COBERTURA. OPERADORA DO PLANO. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZOS DE CARÊNCIA. CONDIÇÃO INEXISTENTE NO CASO. INSTRUMENTO CONTRATUAL ADITIVO. ELISÃO DAS CARÊNCIAS, EXCETUADO PARA COBERTURA DE PARTO A TERMO. OFERTA DESTINADA A INCENTIVAR MIGRAÇÃO DE PLANOS. ADESÃO. VINCULAÇÃO DA PRESTADORA. NEGATIVA DE COBERTURA ILÍCITA. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. POSTULANTE. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS GENITORES. CONCESSÃO IMPOSITIVA DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, e, em tendo sido postulada por menor impúbere que ocupa a angularidade ativa da ação, reveste-se a afirmação de especial intangibilidade, não podendo ser desconsiderada com base na situação financeira dos pais, pois, ao assumir a posição ativa da ação, titulariza o filho direito próprio, conquanto representado pelo genitor que detém o poder familiar, cabendo à parte contrária, portanto, infirmar a postulação mediante a comprovação de que o infante tem renda ou patrimônio próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100). 4. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada por menor impúbere sob a representação da genitora, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo e privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 5. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde e a administradora do plano como fornecedoras e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado à exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 6. Conquanto legítima a estipulação de prazos de carência em compasso com o autorizado pelo legislador, à operadora do plano de saúde é resguardada autonomia para dispensá-los segundo o que se lhe afigura conveniente, e, em oferecendo, através de instrumento que contemplara condições, a elisão das carências autorizadas, salvo para cobertura de parto a termo, satisfazendo o aderente as condições estabelecidas e oferecidas, inclusive, como forma de incentivo de migração de planos, fica vinculada ao ofertado, não lhe sendo lícito, na sequência, ignorar a oferta e se recusar a suportar as coberturas contratadas com fundamento na vigência de prazos de carência (CDC, art. 30 e 35; CC, arts. 421 e 422; Lei n. 9.656/98, art. 11, 12, V, e 35-C, I). 7. Firmado instrumento cujo objeto fora a redução de carências com regras distintas do regramento geral e mais benéficas ao aderente, ressoando o ofertado, segundo as condições estabelecidas pela operadora, como meio de angariação de clientela, fica vinculada à oferta e ao convencionado, consoante orientam os princípios da força obrigatória e da boa-fé objetiva, afastando, inclusive, o disposto nas regulações editadas pelo órgão setorial que tratam dos prazos máximos de carência, porquanto dispõem sobre parâmetros destinados a resguardar o consumidor, autorizando as operadoras oferecerem condições dissonantes desde que mais vantajosas aos consumidores. 8. A indevida recusa de cobertura dos tratamento prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara o beneficiário por ser diagnosticado com espectro autista, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação. 11. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que não restou comprovado qualquer ato ilícito indenizável. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Consoante entendimento desta Corte, no tocante à existência ou não de ato ilícito, o acolhimento do recurso demandaria a revisão da conclusão do acórdão recorrido mediante o reexame direto das provas, providência manifestamente proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.260.284/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010